Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735606-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por WR SALAO DE BELEZA EIRELI – ME e WELLINGTON SERGIO ALVES em face de DIRLENE BATISTA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0711265-67.2020.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade. Não consta dos autos a demonstração de recolhimento do preparo. INTIMEM-SE os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham em dobro o respectivo preparo ou demandem o que entenderem de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 16:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador